Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-43.2021.8.11.0035
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000609-43.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARA DORNEL FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 881.356.911-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), A. G. F. D. O. - CPF: 095.136.191-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1000609-43.2021.8.11.0035

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente(s): MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

Recorrido(s): LAZARA DORNEL FRAGA DE OLIVEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – VENVANSE 30 MG/CP – FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS
–
AUSÊNCIA DE OBEDIÊNCIA AO RECURSO REPETITIVO N° 1657156 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Nos processos que envolvem pedido de fornecimento de medicamento fora da lista do SUS deve-se observar os critérios estabelecidos no Resp. no 1.657.156 – RJ.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
, constante na inicial, e por consequência:
- 1. CONDENO
os requeridos, providenciar/disponibilizar o medicamento
Venvanse 30 mg/cp, de uso contínuo,

caráter de URGÊNCIA,
conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento.

O Município de Alto Garças requer a improcedência da ação ante a ausência de hipossuficiência da parte e em caso de manutenção da obrigação de fazer, pugna que seja excluído o município do polo passivo.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso e da parte autora pugnando pelo improvimento do recurso do município e manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pela incompetência da Turma Recursal ante a presença de menor nos autos, em sede de parecer de segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

1-Da manifestação em segundo grau, do Ministério Público, rejeitada a preliminar de incompetência, pelo fato de que a jurisprudência se consolidou na competência em processar os feitos com menor de idade
apenas nos Juizados da Fazenda Pública
, desde que representado, atendendo a tal condição inexiste em falar em incompetência dos Juizados da Fazenda Pública. Preliminar rejeitada;

2-Compulsando os autos e analisando a prova produzida, tenho que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em que pese os termos da sentença prolatada, tenho que não houve acerto do Magistrado a quo em obrigar o fornecimento do fármaco.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp
no 1.657.156 – RJ
firmou a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(I)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(III)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese o laudo médico justificado o motivo dos medicamentos existentes no SUS serem ineficientes para a autora e existência de registro na ANVISA, a incapacidade financeira, segundo requisito, não foi cumprido.

Destarte, entendo que a autora não faz jus aos pedidos iniciais.

Em seu parecer no ID n° 162080214, o Ministério Público, ainda em 1o grau, assim pontuou:

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito – ausente – o pai da criança, Isaias Soares Viana de Oliveira, possui condições de arcar com os medicamentos, visto que possui em caixa um valor de R$ 115.759,01 (cento e quinze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo), declarados em 2020, além de imóveis. Trata-se de microempreendedor individual (Oliveira Acabamentos), o qual, possivelmente, pode ter renda superior a declarada.

Outrossim, trata-se de medicamento que custa R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) 1, o qual, poderá ser, perfeitamente, custeado pelo pai da criança. Inclusive, caso este se negue, poderá vir a sofrer as sanções penais do artigo 244 do Código Penal (crime de abandono de material).

Portanto, não sendo desconstituída essa informação, tenho que o Recurso comporta provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil, extensível ao Estado de Mato Grosso, os efeitos, que não recorreu da decisão de 1o grau.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023